Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. SÚMULA 455/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que suspendeu o curso processual e o prazo prescricional por 8 anos ou até o comparecimento do acusado aos autos.
2. A decisão também indeferiu o pedido de produção antecipada de provas formulado pelo Ministério Público, que arrolou como testemunhas dois agentes de polícia.
3. O acusado foi citado por edital e não se manifestou, o que motivou a suspensão do processo.
4. O Ministério Público alegou risco concreto de perecimento da prova, dada a rotina dos policiais e a possibilidade de esquecimento de detalhes relevantes.
5. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, sustentando ausência de urgência concreta e que o decurso do tempo ou a condição funcional das testemunhas não justificam a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a produção antecipada de provas testemunhais, diante da suspensão do processo e da alegada possibilidade de esquecimento por parte das testemunhas policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O recorrido foi denunciado por suposta receptação de aparelho celular, apresentado por policiais em contexto de tráfico de drogas.
8. A juíza de origem indeferiu a produção antecipada de provas por entender que a medida é excepcional e exige urgência concreta.
9. O CPP, art. 366, permite a produção antecipada de provas urgentes, e a súmula 455/STJ exige fundamentação concreta, não bastando o mero decurso do tempo.
10. A jurisprudência do STJ tem relativizado a aplicação da súmula 455/STJ, reconhecendo o risco concreto de perecimento da prova em casos semelhantes.
11. O juízo sobre a urgência deve considerar as circunstâncias concretas do caso, visando preservar a memória e a utilidade do relato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A produção antecipada de provas é admissível quando há risco concreto de perecimento da memória das testemunhas, especialmente policiais, em razão da suspensão do processo por tempo indeterminado. 2. A aplicação da súmula 455/STJ deve considerar as peculiaridades do caso, não se limitando ao decurso do tempo como justificativa.".